Tribunal: STF
Processo: HC 263703
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jose Luis Laura Huayra por meio da qual objetiva a sua imediata soltura, em razão da ilegalidade da manutenção de sua prisão preventiva para fins de extradição.



    A tese central do Habeas Corpus reside na constatação de que a prisão do paciente Jose Luis Laura Huayra perdeu sua legalidade e finalidade cautelar após o decurso do prazo de 60 dias previsto no art. 21 do Tratado de Extradição Brasil–Peru e nos arts. 92 e 93 da Lei de Migração, sem que o Estado requerente tenha promovido sua retirada do território nacional. 



    Sustenta-se que, esgotado esse prazo, impõe-se a liberação do extraditando, sob pena de se configurar prisão arbitrária, desprovida de título judicial válido e violadora de princípios constitucionais como a legalidade, o devido processo legal, a duração razoável do processo e a dignidade da pessoa humana.



    A despeito da argumentação dispensada, a situação descrita nos autos não consubstancia motivo para o conhecimento deste writ.



    Isso porque a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional do próprio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os reiterados julgados nessa esteira resultaram na edição da Súmula 606, cujo teor transcrevo: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



    A ilustrar, menciono os seguintes julgados:



“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Tratando-se de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal possui uma orientação jurisprudencial consolidada no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 3. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário desta Corte “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte.” Veja-se o HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



(HC 223211 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2023 PUBLIC 11-04-2023)



“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DE WRIT IMPETRADO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Ação Penal. II. Questão em discussão 2. Pretendido trancamento de ação penal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[não] cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF” (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2020). IV. Dispositivo 4. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.”



(HC 248544 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024)



    No mesmo sentido: HC 101.318 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 96.954-AgR/SP e HC 100.598/SP, Rel. Min. Ayres Britto; HC 96.851/ BA, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 95.079-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, entre outros.



    Nessa ordem de ideias, tem-se que a parte afirma que “o procedimento extradicional tramitou regularmente perante este Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do Ministro Nunes Marques, culminando na decisão de deferimento da extradição, posteriormente transitada em julgado em 17 de junho de 2025, conforme certidão juntada aos autos”.



    A partir dessa perspectiva, cumpre destacar que não compete a este Relator substituir ou revisar decisões proferidas por outro Ministro desta Suprema Corte, sobretudo quando se trata de ato jurisdicional regularmente praticado no âmbito de procedimento cuja relatoria foi legitimamente atribuída. 



    O modelo de deliberação e competência estabelecido pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal impõe o respeito à atuação dos Ministros nos feitos sob sua relatoria, especialmente quando inexiste qualquer elemento que indique usurpação de competência ou manifesta ilegalidade.



    Assim, eventuais pretensões relativas à execução, à revisão ou à eventual cessação da medida extradicional devem ser dirigidas ao Relator natural do feito originário, cabendo à parte diligenciar diretamente nos autos do processo de extradição. A via eleita, portanto, além de incabível sob o ponto de vista formal, desconsidera os limites objetivos da jurisdição exercida por cada integrante da Corte.



    Ante o exposto, com base no art. 38 da Lei 8.038/1990 e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, por considerá-lo manifestamente incabível. 



    Fica prejudicado o exame da medida liminar. 



    Dê-se ciência desta decisão ao Min. Nunes Marques, relator da EXT 1878.



    Cumpra-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente